Tribunal: STF
Processo: HC 255172
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DOSIMETRIA DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, diante da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal e da ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia, negou seguimento ao writ. A defesa reiterou os argumentos da inicial, postulando a concessão da ordem de ofício, com base na nulidade das provas que embasaram a condenação, pugnando, em suma, pela absolvição do paciente.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus em substituição à revisão criminal, diante da alegada nulidade das provas; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica nos autos.



4. Não se constata nulidade na busca pessoal pois assentada em fundadas suspeitas decorrentes de investigação prévia e interceptações telefônicas judicialmente autorizadas.



5. A dosimetria da pena repercutiu a elevada quantidade de droga apreendida (200 kg de maconha), nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, e está em consonância com a jurisprudência do STF. 



IV. DISPOSITIVO E TESE



6. Agravo desprovido.



Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 42; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128.693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.10.2014; STF, HC 86.367, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 30.09.2008; STJ, AgRg no HC 736.623/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no REsp 1918901/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.05.2021; STF, RHC 118.196, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.12.2013; STF, HC 198.532 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.04.2021; STF, HC 157.258 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2018.